Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-91.2023.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004664-91.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL ROSA DOS ANJOS - CPF: 004.763.781-17 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de reorganização financeira celebrado por meio eletrônico, no valor de R$ 82.769,38, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à contratação e à origem do débito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem oportunizar produção de prova suplementar; (ii) saber se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a validade da contratação eletrônica e a existência da dívida.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, ao ser intimada para especificar provas, afirma expressamente a suficiência do acervo probatório e requer o julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica e vedando comportamento contraditório. 4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente em relações de consumo, nas quais se admite a inversão do ônus probatório, impondo-se à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação. 5. A ausência de documentos essenciais, como contratos originários, extratos bancários e elementos que demonstrem a evolução da dívida, compromete a verificação da cadeia obrigacional e inviabiliza o exercício do contraditório. 6. A assinatura eletrônica desacompanhada de certificação digital ou de elementos técnicos idôneos (logs de acesso, autenticação por senha, token, biometria ou identificação do dispositivo) não comprova a manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 7. A impugnação expressa da contratação transfere ao fornecedor o ônus de comprovar a autenticidade do negócio jurídico, o que não foi atendido no caso concreto, tornando o documento unilateral e insuficiente. 8. A alegação de confissão não prospera, pois o reconhecimento de dificuldades financeiras não equivale à admissão da validade da dívida controvertida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte afirma a suficiência das provas produzidas, operando-se a preclusão lógica. 2. A instituição financeira deve comprovar, de forma segura e inequívoca, a autenticidade da contratação eletrônica, mediante elementos técnicos idôneos. 3. A ausência de prova da cadeia obrigacional e da regularidade da assinatura eletrônica impede o reconhecimento da dívida em ação de cobrança
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 5º, 373, I, e 389; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Tema 1061; TJSP, Apelação nº 1004098-07.2023.8.26.0066, Rel. Sidney Braga, j. 24.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação de Cobrança movido em desfavor de
EZEQUIEL ROSA DOS ANJOS,
que julgou improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento da quantia de R$ 82.769,38, oriunda de contrato de reorganização financeira celebrado eletronicamente
.

A demanda teve origem na cobrança de débito decorrente de contrato de renegociação financeira nº 470358994, no valor de R$ 82.769,38, celebrado eletronicamente via mobile banking em 09/11/2022 (renegociação de dívidas anteriores) – id. 355563873.

A sentença (id. 355563896) foi julgada improcedente sob o fundamento de que a alegada assinatura eletrônica consiste em
mera sequência alfanumérica, sem qualquer certificação digital reconhecida
, e que o autor não apresentou documentos essenciais como o contrato de abertura da conta bancária, o contrato original que teria dado origem à dívida renegociada, extratos bancários demonstrando a movimentação financeira e comprovação válida da contratação eletrônica. Posteriormente, o apelante opôs embargos de declaração que não foram acolhidos (id. 355564851).

Em suas razões recursais (id. 355564850), alega o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Argumenta que foi expressamente requerido na especificação de provas que, na remota hipótese de insuficiência das provas já produzidas, fosse oportunizada a juntada de prova documental suplementar. Sustenta que a magistrada sentenciante ignorou por completo o pedido subsidiário formulado, proferindo sentença de mérito julgando a ação improcedente justamente por entender insuficiente a prova documental apresentada, sem sequer mencionar o requerimento de dilação probatória, sem intimar o apelante para complementar a instrução e sem realizar o saneamento do feito.

Argumenta que se a própria julgadora considerou que os documentos inicialmente juntados eram insuficientes para comprovar a validade da contratação eletrônica, caberia a ela, antes de julgar o mérito desfavoravelmente ao apelante, oportunizar a produção da prova documental suplementar tempestivamente requerida, em respeito ao princípio da cooperação e da vedação à decisão surpresa. Sustenta que ao proferir sentença de improcedência por falta de prova, sem permitir que o apelante produzisse a prova que a própria julgadora entendeu faltante, configurou-se nítido cerceamento de defesa.

No mérito, alega equívoco no julgamento, sustentando a existência de prova documental suficiente. Argumenta que a sentença partiu da premissa de inexistência de documentos aptos à comprovação da relação jurídica e da contratação eletrônica, entendimento que não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos. Afirma que instruiu a petição inicial com o contrato eletrônico firmado entre as partes, documento que contém a formalização da operação de reorganização financeira, identificando contratante, valores, encargos e condições pactuadas, além de planilha de evolução do débito.

Sustenta ainda a validade da contratação eletrônica, argumentando que o próprio apelado, em sua contestação, reconheceu a existência da relação obrigacional e a contratação da operação junto ao banco apelante, admitindo que deixou de efetuar o pagamento das parcelas em razão de dificuldades financeiras, configurando verdadeira confissão quanto aos fatos constitutivos do direito do credor. Defende que a contratação ocorreu via mobile banking de maneira totalmente digital, por meio da qual o cliente acessa sua conta, simula prazos e datas e, estando de acordo, solicita o empréstimo, sendo a concordância expressa com o pressionamento do comando da operação pleiteada.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente procedente a ação de cobrança, condenando o apelado ao pagamento do valor de R$ 82.769,38, devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o crédito e condenado ao pagamento do valor de R$ 82.769,38 corrigidos monetariamente e com juros de mora, afastando-se a condenação em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Em contrarrazões (id. 355564858), a parte recorrida
EZEQUIEL ROSA DOS ANJOS
alegou a inexistência de cerceamento de defesa, sustentando que ocorreu preclusão lógica e violação ao dever de lealdade processual. Argumenta que o apelante, ao ser intimado para especificar provas, fez uma escolha processual clara e estratégica, afirmando categoricamente que as provas já constantes dos autos eram suficientes para a procedência da ação, requereu o julgamento antecipado da lide. Sustenta que a menção subsidiária à produção de outras provas se torna contraditória e perde sua eficácia diante do pedido principal, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Em reforço, argumenta o acerto do julgamento de mérito, defendendo a absoluta insuficiência probatória e invalidade da contratação eletrônica. Sustenta que o comprovante de operação e a planilha de cálculo são documentos unilaterais, desacompanhados do instrumento contratual completo, dos contratos anteriores que originaram a dívida e dos extratos que demonstram sua evolução, sendo absolutamente insuficientes. Refuta a alegação de confissão, argumentando que o reconhecimento de dificuldades financeiras não equivale a confessar a legalidade e a exatidão de uma dívida específica e controversa.

Sustenta ainda a invalidade da assinatura eletrônica, argumentando que o apelante baseia toda a sua pretensão em um documento eletrônico cuja assinatura consiste em uma sequência de caracteres alfanuméricos, sendo que diante da impugnação expressa pelo apelado, cabia ao apelante o ônus de comprovar, por meios técnicos robustos, que a assinatura era autêntica e que o apelado havia manifestado seu consentimento de forma inequívoca. Defende que o apelante não demonstrou como a assinatura foi gerada, qual o método de autenticação, se houve confirmação por senha, token ou biometria, se existem registros de acesso com IP, data, hora e dispositivo utilizados, ou se há terceira parte certificadora que garanta a integridade da transação.

Por fim, requer a correta condenação em ônus sucumbenciais pela aplicação do princípio da sucumbência, argumentando que foi o apelante quem deu causa à instauração do processo ao ajuizar ação de cobrança com base em provas insuficientes que foi julgada improcedente. Requer que seja negado total provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Preparo devidamente recolhido, id. 357928369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da Ação de Cobrança movido em desfavor de
EZEQUIEL ROSA DOS ANJOS,
que julgou improcedente o pedido inicial de condenação ao pagamento da quantia de R$ 82.769,38, oriunda de contrato de reorganização financeira celebrado eletronicamente
.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido por considerar que a assinatura eletrônica apresentada consistia em mera sequência alfanumérica sem certificação digital reconhecida, e que o autor não demonstrou adequadamente a contratação eletrônica nem apresentou documentos essenciais como o contrato de abertura de conta, o contrato original da dívida renegociada e extratos bancários.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A análise dos autos revela que o apelante, quando intimado para especificar provas, manifestou-se expressamente no sentido de que "as provas já produzidas são suficientes para comprovar a procedência da ação", requerendo o julgamento antecipado do mérito.

O pedido subsidiário de produção de outras provas, formulado de modo contraditório ao pedido principal, não tem o condão de afastar a preclusão lógica operada pela escolha processual do próprio requerente. Conforme estabelece a doutrina processual, a parte que opta pelo julgamento antecipado da lide assume integralmente o risco de uma decisão desfavorável baseada na insuficiência do conjunto probatório que ela própria considerou adequado.

O princípio da boa-fé processual, consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil, veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedindo que a parte, após afirmar categoricamente a suficiência de suas provas e requerer o julgamento imediato, venha posteriormente alegar cerceamento de defesa diante de decisão desfavorável.

Assim, não se verifica qualquer vício processual na condução do feito, tendo o juízo a quo atuado em estrita observância ao pedido formulado pelo próprio apelante.

DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

O apelante fundamenta sua pretensão exclusivamente em um "Comprovante de Operação - Reorganização Financeira" e em planilha unilateral de cálculo. Contudo, tais documentos,
isoladamente considerados
, revelam-se insuficientes para demonstrar a existência e exigibilidade da obrigação cobrada.

Tratando-se de ação de cobrança de dívida supostamente renegociada, era imprescindível que o autor demonstrasse não apenas a operação de renegociação, mas também a origem e evolução da dívida que teria dado ensejo à reorganização financeira. A ausência do contrato de abertura de conta, dos contratos originários que geraram o débito inicial e dos extratos bancários que demonstrassem a movimentação e evolução da dívida compromete fundamentalmente a compreensão da cadeia obrigacional.

Esta lacuna probatória não constitui mero formalismo, mas representa obstáculo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor, que fica impossibilitado de verificar a correção dos encargos aplicados desde a origem da dívida até sua renegociação.

O ponto central da controvérsia reside na validade da suposta contratação eletrônica. O documento apresentado pelo apelante contém uma assinatura eletrônica consistente em extensa sequência alfanumérica, sem qualquer elemento que permita aferir sua autenticidade ou vincular inequivocamente o devedor à manifestação de vontade.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2º, estabelece que documentos eletrônicos que não utilizem certificação digital ICP-Brasil podem ser admitidos como válidos, desde que aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem for oposto o documento. A Lei nº 14.063/2020 regulamenta as assinaturas em Simples, Avançadas e Qualificadas, sendo a simples e avançada comumente aceitas em contratos privados.

No caso concreto, o réu impugnou expressamente a validade da contratação eletrônica, transferindo ao autor o ônus de comprovar, por meios técnicos adequados, a autenticidade da assinatura e a efetiva manifestação de vontade.

Apesar de o autor apelante sustentar a legitimidade da assinatura eletrônica por meio do Mobile Bank, é certo que, no caso concreto, a alegação restou isolada nos autos.

A assinatura eletrônica em questão está assim representada:

O apelante não logrou demonstrar elementos essenciais para a validação da transação eletrônica, tais como os logs de acesso ao sistema, registros de autenticação por meio de senha pessoal, token ou biometria, identificação do dispositivo utilizado, dados de geolocalização, ou qualquer outro mecanismo que permitisse vincular a operação ao devedor de forma inequívoca.

A simples afirmação de que o ajuste se deu por meio de
mobile banking
não induz presunção absoluta de legitimidade. Incumbe às instituições financeiras, na qualidade de detentoras do aparato tecnológico e dos registros operacionais, o ônus de colacionar prova técnica irrefutável sempre que a contratação digital for objeto de impugnação, em observância à hipossuficiência técnica e vulnerabilidade do consumidor.

No cenário em exame, verifica-se a ausência de certificação digital ou de elementos idôneos que ratifiquem o acesso via plataforma móvel — a exemplo de registros de IP, dados de geolocalização, biometria facial ou comprovação inequívoca do uso de senha pessoal. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTENTICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO, COM AJUSTE DE OFÍCIO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com adequação de ofício do termo inicial dos juros moratórios. Tese de julgamento:
A ausência de comprovação da autenticidade de contratação eletrônica, mediante elementos mínimos de segurança, invalida o negócio jurídico e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.
A fraude em operações financeiras integra o risco da atividade da instituição financeira, configurando fortuito interno e ensejando sua responsabilidade objetiva.

Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral presumido e autorizam a repetição do indébito em dobro quando configurada violação à boa-fé objetiva. (N.U 1000717-35.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA.
EMPRÉSTIMO MERCHANT CREDITS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: “A instituição financeira tem o ônus de comprovar, de forma segura e inequívoca, a regularidade da contratação eletrônica de empréstimo.
A ausência de elementos técnicos que assegurem a autenticidade e integridade da operação torna indevida a negativação do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.”
(N.U 1016757-29.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

AÇÃO DE COBRANÇA - OPERAÇÕES DE REFINANCIAMENTO - Contratos assinados eletronicamente em ambiente de "Mobile Bank" - Réu que impugnou a legitimidade da contratação, bem como a autenticidade da assinatura eletrônica aposta - Caso concreto - Ausência de elementos probatórios capazes de vincular o réu à contratação mencionada - Autor que deixou de juntar aos autos os contratos que originaram o refinanciamento, o que só corrobora com a ausência de verossimilhança das alegações iniciais -
Assinatura eletrônica que, ademais, veio desacompanhada de outras informações como os logs de transações, a fim de demonstrar a efetiva inserção do login e senha/biometria do réu, por meio de aparelho habilitado - Autor que não se desincumbiu do respectivo ônus probatório (
art. 373, inciso I, c.c. art . 429, inciso II, do CPC e Tema Repetitivo 1061/STJ), não podendo o réu ser condenado por ilação - Sentença de improcedência mantida. Nega-se provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Cível: 10040980720238260066 Barretos, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 24/01/2025, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR ABALO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. TESE DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO RELATIVAMENTE AO COMANDO DA SENTENÇA QUE CONFIRMA A LIMINAR. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR QUE REVOGOU A APLICAÇÃO DE MULTA E NÃO OS TERMOS DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA . PRETENSÃO ADEMAIS IRRELEVANTE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS E PERIODICIDADE DA ASTREINTE ANTE A COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ARGUIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS PREVISTAS NO ART . 489 DO CPC/2015. QUESTÕES SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDAS. MAGISTRADO QUE FIGURA COMO DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ARTS . 370 E 371 DO CPC). PREFACIAIS RECHAÇADAS. ALEGADA LICITUDE DA CONTRATAÇÃO VIA APLICATIVO MOBILE BANK E REGULARIDADE DE CONTRATAÇÃO. REJEIÇÃO . ANÁLISE COM RESPALDO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DE LEGALIDADE ATRIBUÍDA AO BANCO EM RAZÃO DE TER SIDO REFUTADO O ATO.
ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.063/2020 . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DE ACESSO VIA APLICATIVO, REGISTRO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO, CAPTURA DE FOTO E/OU O USO DE SENHA PESSOAL PARA A VALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
. DEMANDADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. EXEGESE DO ART. 6, VIII DO CDC C/C 373, II, DO CPC . AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS À CONCLUSÃO DIVERSA. EVENTUAL FRAUDE/DELITO PRATICADO NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS QUE SÃO FORTUITOS INTERNOS E INERENTES AO RISCO DA ATIVIDADE. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA . PEDIDO DE AFASTAMENTO DO DEVER DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS PROVENTOS DO POSTULANTE. ACOLHIMENTO EM PARTE. APLI [.] (TJ-SC - APL: 50010474520208240044, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 17/11/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

À míngua de tais especificações, nota-se a inexistência de prova acerca do
modus operandi
da suposta adesão do recorrido ao pacto. É imperativo ressaltar que, na modalidade eletrônica, o dever de cautela quanto à higidez do negócio jurídico deve ser amplificado. Se as instituições buscam a otimização de lucros mediante o uso de tecnologias facilitadoras, devem, por corolário, investir em sistemas de registro que permitam a demonstração inequívoca da vontade contratual quando instadas pelo Poder Judiciário.

Embora a peça recursal sustente que o ajuste foi aperfeiçoado mediante assinatura digital, e não obstante conste no instrumento a indicação formal de tal modalidade, a instituição financeira não logrou êxito em pormenorizar o procedimento de validação da referida firma. Ante a ausência de esclarecimentos sobre os mecanismos de autenticação utilizados para vincular o consumidor ao negócio jurídico, impõe-se o reconhecimento da inexistência de lastro probatório quanto à autoria da assinatura eletrônica aduzida.

A assinatura eletrônica apresentada, consistente em sequência de caracteres sem lastro técnico demonstrado, não atende aos requisitos mínimos de segurança e autenticidade exigidos para a validade de negócios jurídicos eletrônicos. A ausência de certificação digital ou de outros mecanismos de autenticação devidamente comprovados torna o documento tecnicamente frágil e juridicamente insuficiente.

O apelante sustenta que o réu teria confessado a dívida ao mencionar dificuldades financeiras em sua contestação. Tal interpretação revela-se equivocada. A confissão, nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, consiste no reconhecimento da veracidade de fato contrário ao interesse do confitente e favorável ao adversário.

No caso concreto, o réu limitou-se a contextualizar sua situação financeira como explicação para eventual inadimplemento, sem reconhecer a validade do contrato de renegociação eletrônica ou a correção do valor cobrado. Pelo contrário, impugnou expressamente a contratação, os encargos aplicados e a própria forma de celebração do negócio jurídico.

O reconhecimento de dificuldades financeiras não equivale à confissão da legitimidade de uma dívida específica e controvertida. A tese do apelante representa interpretação extensiva e inadequada do instituto da confissão, não encontrando amparo no ordenamento jurídico.

A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao caso concreto. O apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar de forma inequívoca a existência e exigibilidade da obrigação cobrada.

A contratação eletrônica apresentada, desprovida de elementos técnicos que assegurem sua autenticidade e integridade, não possui força probatória suficiente para embasar a pretensão deduzida, especialmente diante da expressa impugnação pela parte contrária. A ausência de documentos essenciais para a compreensão da cadeia obrigacional compromete fundamentalmente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026